Tribunal: TJES
Processo: 5000061-64.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-64.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO PINHEIRO PEREIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000061-64.2025.8.08.0011

APELANTE: SEBASTIÃO PINHEIRO PEREIRA

APELADO: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face da Associação de Amparo a Aposentados e Pensionistas do Brasil – AMPABEN Brasil, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito e condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, mas rejeitando o pleito de compensação por dano moral. O apelante busca a reforma da sentença quanto à negativa da indenização por danos morais, alegando que os descontos indevidos em verba alimentar lhe causaram abalo moral, vergonha e prejuízo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o desconto indevido realizado sobre benefício previdenciário de natureza alimentar gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada reconhece que o desconto indevido em proventos de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral.

A instituição ou entidade responsável pelo desconto responde objetivamente pelos danos causados, ainda que decorrentes de fraude de terceiros, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de o autor ser idoso e ter parte de seu benefício previdenciário indevidamente subtraída, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Quanto aos consectários legais, a Lei nº 14.905/2024 determina a aplicação de juros de mora pela Taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo.

A entidade responsável pelo desconto responde objetivamente pelos danos decorrentes, ainda que oriundos de fraude praticada por terceiros.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a fixação em R$ 5.000,00 em casos análogos.

Aplicam-se juros de mora e correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 43, 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002710-51.2017.8.08.0049, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0009840-41.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 5009031-58.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5010176-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000061-64.2025.8.08.0011

APELANTE: SEBASTIÃO PINHEIRO PEREIRA

APELADO: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO PINHEIRO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da demanda intitulada
"ação de declaração de inexistência de débito, com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais
", ajuizada em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para
: “1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente dos descontos descrito na peça vestibular; 2. CONDENAR a ré na restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, acrescido das parcelas descontadas posteriormente à propositura da ação (desde que comprovadas), a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;
IMPROCEDENTE, portanto, o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o apelante
SEBASTIÃO PINHEIRO PEREIRA
pleiteia a reforma da sentença atacada, buscando o arbitramento dos danos morais. Sustenta, para tanto, que os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar causaram transtornos, vergonha, prejuízos econômicos e abalo emocional ao apelante, pessoa idosa e de pouca instrução, ferindo o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se exclusivamente à análise da existência e do cabimento de indenização por danos morais em favor do apelante.

Sem grandes delongas, registro que a jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como salários e benefícios previdenciários, configuram dano moral
.

Neste sentido, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DO CONTRATO IMPUGNADA . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS, AINDA QUE DECORRENTES DE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA . JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Impugnada a assinatura pelo consumidor, cabem às instituições financeiras demonstrarem a legalidade das contratações, consoante disposto no art . 428, I do CPC. II - Ainda que se trate de fraude, cumpre à instituição financeira envidar esforços operacionais a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros. Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ preleciona que as referidas instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
III - O desconto de verba alimentar é situação que ultrapassa a normalidade das relações em sociedade, causando danos in re ipsa
. Acerca do quantum, deve ser considerada a situação financeira das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório do instituto. IV - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de moram fluem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária incidem a partir do efetivo prejuízo em relação aos danos materiais (súmula 43 do STJ) e a partir do arbitramento para os danos morais (súmula 362 do STJ). V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002710-51 .2017.8.08.0049, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- [...] 3- Caso concreto em que houve a ocorrência de fortuito interno, uma vez que os descontos indevidos de valores se deram a partir de fraude praticada por terceiro, restando claro o defeito no serviço prestado pelas instituições financeiras. 4- Hipótese em que deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois as Apelantes sustentam a legitimidade do contrato, inclusive afirmando que a suposta fraude ocorreu em decorrência da culpa da autora em fornecer seus dados e documentos a fraudadores, restando caracterizadas a leviandade e a má-fé.
5- O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.
6- Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para R$ 5.000,00, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes. Precedentes deste TJES. 7- Recurso de MS Gestão não conhecido. 8- Recursos de Facta e LevCred conhecidos e parcialmente providos. (TJ-ES - AC: 00098404120198080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Impõe-se, assim, a responsabilização da parte apelada, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em evolução, o
quantum
deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como justa compensação à vítima pelo abalo sofrido e como medida pedagógica à ofensora para que aprimore mecanismos de contratação, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, a parte apelada é pessoa idosa e os descontos incidiram sobre seu benefício de aposentadoria, comprometendo sua subsistência. A privação de parte de sua renda gera angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam em muito o mero dissabor do cotidiano, configurando clara ofensa à sua dignidade.

Assim sendo, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros. Inclusive, outro não é o entendimento deste Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 4. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão da gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
." (TJES. Data: 14/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009031-58.2022.8.08.0011. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

"PROCESSO N° 5010176-18.2023.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL (...) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3) Resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão de descontos indevidos, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização em R$ 5.000,00, consoante jurisprudência deste Sodalício
." (TJES. Data: 07/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010176-18.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado)

Por fim, no tocante aos índices de correção monetária e juros, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
SEBASTIÃO PINHEIRO PEREIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada e, via de consequência, condenar a parte apelada ao pagamento de danos morais, os quais arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo, por fim, ser observados os consectários legais acima mencionados.

Oportunamente, em razão da sucumbência total da parte apelada, redimensiono o ônus sucumbencial, fixando que a ela incumbe o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. Ademais, em atenção ao §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.